Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603537-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DOAÇÕES DIRETAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR.
DESPESAS EFETUADAS MAS NÃO
REGISTRADAS NO SPCE. CONTAS
BANCÁRIAS ABERTAS MAS NÃO
R E G I S T R A D A S . A U S Ê N C I A D E
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO
RECOLHIMENTO DAS SOBRAS DO
F E F C . D E S A P R O V A Ç Ã O , C O M
DETERMINAÇÕES.

1. A falta de registro nas contas de receita
financeira doada por outro candidato é
irregularidade grave, atentando contra a
transparência das contas, ao omitir dos
eleitores, do Ministério Público Eleitoral e
dos demais participantes do pleito a sua
Num. 43943087 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

existência, da qual a Justiça Eleitoral só
tomou ciência por ter acesso aos extratos
eletrônicos.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Despesas realizadas mas não
registradas na prestação de contas
configuram irregularidade. Não havendo a
apresentação de quaisquer documentos
aptos a demonstrar a sua vinculação com a
campanha e sendo utilizados recursos
p ú b l i c o s d o F E F C , o s v a l o r e s
correspondentes devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos.

5. O prestador deve registrar todas as
contas bancárias que abriu. Omitindo-se
mas sendo possível consultar os extratos
eletrônicos, os quais demonstram que não
houve movimentação financeira nas contas
omitidas, a falha pode ser superada
mediante a aposição de ressalvas.

6. Os recursos do FEFC não ut

Inteiro teor:
22/08/2024
Número: 0603537-33.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - HANDREY GIOVAN PETERS - ELEIÇÕES 2022 -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HANDREY GIOVAN PETERS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
HANDREY GIOVAN PETERS (REQUERENTE)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43943087
22/08/2024
09:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.734

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603537-33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HANDREY GIOVAN PETERS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
REQUERENTE: HANDREY GIOVAN PETERS
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DOAÇÕES DIRETAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR.
DESPESAS EFETUADAS MAS NÃO
REGISTRADAS NO SPCE. CONTAS
BANCÁRIAS ABERTAS MAS NÃO
R E G I S T R A D A S . A U S Ê N C I A D E
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO
RECOLHIMENTO DAS SOBRAS DO
F E F C . D E S A P R O V A Ç Ã O , C O M
DETERMINAÇÕES.

1. A falta de registro nas contas de receita
financeira doada por outro candidato é
irregularidade grave, atentando contra a
transparência das contas, ao omitir dos
eleitores, do Ministério Público Eleitoral e
dos demais participantes do pleito a sua
Num. 43943087 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

existência, da qual a Justiça Eleitoral só
tomou ciência por ter acesso aos extratos
eletrônicos.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Despesas realizadas mas não
registradas na prestação de contas
configuram irregularidade. Não havendo a
apresentação de quaisquer documentos
aptos a demonstrar a sua vinculação com a
campanha e sendo utilizados recursos
p ú b l i c o s d o F E F C , o s v a l o r e s
correspondentes devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos.

5. O prestador deve registrar todas as
contas bancárias que abriu. Omitindo-se
mas sendo possível consultar os extratos
eletrônicos, os quais demonstram que não
houve movimentação financeira nas contas
omitidas, a falha pode ser superada
mediante a aposição de ressalvas.

6. Os recursos do FEFC não utilizados
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
no momento da prestação de contas.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 43943087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de HANDREY GIOVAN PETERS,
candidato a DEPUTADO ESTADUAL nas eleições de 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id.43142376); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43283722), com o extrato apontando como receitas totais R$
37.450,29, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 30.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 15.016,60, com registro de R$ 15.029,40 em
sobras financeiras e R$ 46,00 em dívidas de campanha.

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE n° 23.607/2019 (id. 43445291 e 43445294), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453485).

Submetidas as contas a análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43629770).

Intimado, o prestador trouxe esclarecimentos (id. 43644616), sem apresentar
prestação de contas retificadora, embora fazendo referência a ela.

A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 43748609) com indicativo de
desaprovação, apontando como irregularidades remanescentes as descritas nos seus
itens 6.1.a (omissão de doações diretas), 6.2 (omissão de despesas identificadas
mediante consulta à base de notas fiscais eletrônicas), 8 (despesas efetuadas mas não
registradas no SPCE) e 10 (não recolhimento das sobras do FEFC), arrolando ainda
ressalvas em relação aos itens 6.3 (omissão de despesas identificadas mediante consulta
à base de notas fiscais eletrônicas), 9 (omissão de informações relativas a contas abertas
e não registradas) e 11 (não formalização das dívidas de campanha).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas. (id. 43759485).

É o relatório.

VOTO
Num. 43943087 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer
conclusivo:

a) Item 6.1.a (omissão de doações diretas)

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43943087 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

Como indicado no parecer conclusivo, mesmo tendo sido regularmente
intimado quanto a essa inconsistência nas suas contas, o prestador limitou-se a afirmar
"que efetuou os devidos lançamentos por meio da prestação de contas retificadora", mas
não apresentou qualquer retificação às contas.

Ocorre que, não registrando nas suas contas essas receitas, a informação de
que havia outro financiador da sua campanha não foi disponibilizada aos eleitores por
meio da ferramenta DivulgaCandContas do TSE, com evidente prejuízo à transparência.

De se notar que não se trata de mera declaração de outro candidato;
consultando os extratos eletrônicos do prestador, observa-se que, excluindo os referentes
à devolução de pix enviados e de cheques sem fundos, houve, na sua conta bancária,
quatro lançamentos a crédito:

Com isso, a sua declaração de que as receitas financeiras de que dispôs na
campanha corresponderam a R$ 30.000,00 não corresponde à realidade, uma vez que,
no total, recebeu efetivamente na sua conta bancária oficial R$ 42.000,00 - informação
que, como dito, foi omitida dos eleitores, do Ministério Público Eleitoral e dos demais
participantes do pleito. A Justiça Eleitoral somente teve acesso a essa informação porque
tem acesso aos extratos eletrônicos.

A irregularidade, ao atentar contra a transparência das contas eleitorais, é de
natureza grave e corresponde a R$ 12.000,00, impactando 28,57% das receitas
financeiras (R$ 42.000,00) e 24,27% das receitas totais (R$ 49.450,29), extrapolando as
balizas fixadas pela jurisprudência do TSE para a aplicação do princípios da
Data
Valor
(R$)
Meio
Doador
24/08/2022 15.000,00
Transferência entre contas
Partido Democrático Trabalhista -
PDT
15/09/2022 15.000,00
Transferência entre contas
Partido Democrático Trabalhista -
PDT
26/09/2022 2.000,00
Transferência Eletrônica
Disponível
Eleições 2022 Nelton Miguel
Friedrich FEFC
28/09/2022 10.000,00
Transferência Eletrônica
Disponível
Eleições 2022 Nelton Miguel
Friedrich FEFC
Num. 43943087 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

proporcionalidade e da razoabilidade e sendo suficiente, por si só, para conduzir à
desaprovação.

b) Itens 6.2 e 6.3 (omissão de despesas identificadas mediante consulta à
base de notas fiscais eletrônicas)

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43943087 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

Intimado, o prestador informou que "que desconhece a nota fiscal n. 5098 e
aquelas constantes no item 1.3", argumentando que "a emissão de nota fiscal na
modalidade eletrônica em determinado CPF ou CNPJ é de livre preenchimento do
prestador de serviços".

Pois bem.

No seu Relatório de Despesas Efetuadas (id. 43349211), o prestador
descreve despesas no importe total de R$ 15.016,60, das quais somente teria pago R$
14.970,60. Dentre essas despesas foram descritas com o fornecedor "Makograf",
CNPJ 10.281.959/0001-04 - o mesmo da Gráfica Makohin Ltda. -, duas, a seguir
descritas:

Consultando o extrato bancário eletrônico, constam cinco lançamentos em
que a Gráfica Makohin Ltda consta como contraparte:
Nota
Fiscal
Data
Valor
(R$)
Objeto
Pagamento
5062
23/08/2022 2.350,00 50 mil SANTINHOS 4X4
COR TAM 7X10
Cheque 850002 30/08/2022
R$ 2.350,00
5075
02/09/2022 2.650,00 60 mil SANTINHOS 4X4
COR TAM 7X10
Cheque 850005 09/09/2022
R$ 2.604,00
Num. 43943087 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

Desses lançamentos todos, os cheques anulam-se entre si e somente
persiste a transferência mediante pix, no importe de R$ 46,00 - curiosamente, o valor da
dívida de campanha, declarada como não paga pelo prestador.

De se notar, ainda, que há lançamentos sem o registro da contraparte no
extrato eletrônico, dos quais dois se referem aos cheques descritos como utilizados para
pagar a Gráfica Makohin Ltda:

Nenhum desses cheques foi devolvido, mas não se sabe quem foram os
destinatários - em que pese haver a declaração do prestador de que os dois primeiros
teriam sido pagos à Gráfica Makohin Ltda. e ser visível que o cheque 850006 ter
exatamente o mesmo valor e data da nota fiscal nº 5092, reconhecida pelo prestador mas
que não foi declarada nas contas.

O cenário que se extrai dos autos é lamentável: vários pagamentos efetuados
sem registro nas contas nem justificativa, sem contraparte nos extratos eletrônicos e
várias notas fiscais não declaradas que foram identificadas a partir das bases das receitas
estadual e municipais. Pior: o prestador limitou-se a negar conhecê-las, sem no entanto
adotar qualquer medida concreta no sentido de obter o seu cancelamento ou informações
dos fornecedores.

Consultando por amostragem a nota fiscal de maior valor, observa-se que
continua ativa na base da Secretaria da Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte
teor, no que refere ao seu objeto:

Data
Documento nº Valor (R$)
Descrição
02/09/2022 Cheque 850004 2.650,00 Cheque devolvido sem fundos - crédito na conta
02/09/2022 Cheque 850004 2.650,00
Cheque compensado - débito na conta
06/09/2022 Cheque 850004 2.650,00 Cheque devolvido sem fundos - crédito na conta
06/09/2022 Cheque 850004 2.650,00
Cheque compensado - débito na conta
22/09/2022
Pix 92201
46,00
Pix enviado - débito na conta
Data compensação
Cheque nº
Valor (R$)
30/08/2022
850002
2.350,00
12/09/2022
850005
2.604,00
19/09/2022
850006
2.450,00
27/09/2022
850012
400,00
27/09/2022
850011
385,00
27/09/2022
850010
385,00
27/09/2022
850009
385,00
29/09/2022
850015
1.050,00
Num. 43943087 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo dizer que
desconhece a referida despesa, sem no entanto adotar qualquer medida concreta para
corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da nota fiscal, seja quanto à
obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida indevidamente.

Essa tese não é crível, seja porque o prestador de serviços possuía as
informações concernentes ao CNPJ do candidato e efetivamente lhe prestou vários
serviços na campanha, seja porque foi emitida no dia 21/09/2022, no período crítico das
eleições, seja porque o serviço prestado foi descrito como "25.000 santinhos para
divulgação de campanha política" por uma empresa cuja atividade engloba "serviços
gráficos".

Daí resulta que há prova nos autos de uma despesa com nítido matiz eleitoral
- propaganda impressa - na reta de chegada das eleições, por empresa que atua
especificamente nessa área e que não apenas detinha dados relativos à candidatura, mas
efetivamente prestou outros serviços ao prestador na campanha, não sendo demonstrado
que tenha havido qualquer movimentação do prestador no sentido de obter o
cancelamento da nota fiscal ou mesmo informações quanto a essa empresa, que alega
"desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo
92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
Num. 43943087 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
Num. 43943087 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem e comprovassem as
circunstâncias em que emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não
merece credibilidade. Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e
prejuízos daí decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser
discutidos no foro próprio que, certamente, não é o eleitoral.

A situação das outras notas fiscais omitidas é idêntica: notas fiscais ativas,
produtos e serviços nitidamente eleitorais (comunicação visual e combustíveis), no
período crítico das eleições.

Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas,
considera-se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos
pagamentos correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos
recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das
contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de
receitas de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de
montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32
da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
Num. 43943087 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em recente
julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Num. 43943087 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação das
pessoas jurídicas que emitiram as notas fiscais -, fato é que a solução é a mesma:
caracterização da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido quitadas
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo,
montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 5.929,65 -, bem
como o significativo impacto percentual - 39,49% das despesas contratadas -, a presente
irregularidade extrapola as balizas para a incidência dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e também deste Regional, sendo suficiente, por si só, para conduzir à
desaprovação das contas.

c) Item 8 (despesas efetuadas mas não registradas no SPCE)

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43943087 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

Intimado quanto à inconsistência, o prestador limitou-se a afirmar "que os
referidos documentos foram devidamente anexados ao Sistema De Prestação De Contas
Num. 43943087 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

Eleitorais (SPCE) por meio da prestação de contas retificadora"; todavia, como já referido,
não houve a apresentação de contas retificadoras, de modo que nenhum esclarecimento
foi efetivamente prestado quanto às falhas identificadas.

Aduziu ainda o prestador que o pagamento realizado com o cheque 850006,
no valor de R$ 2.450,00, seria referente à nota fiscal 5092, do fornecedor Gráfica Makohin
Ltda., que teria sido lançado na retificação, que o pagamento por meio de pix no valor de
R$ 46,00 seria relativo ao saldo da nota fiscal 5075 da Gráfica Makohin Ltda. e que o
pagamento de R$ 1.000,00, em 26/09/2022, foi realizado indevidamente para Thiago
Rizato, sendo estornado no mesmo dia.

O primeiro ponto a se fixar é que o prestador não nega a realização de
nenhuma das despesas acima; porém, não as registrou na prestação de contas, de modo
que o prejuízo à transparência das contas é evidente, assim como a irregularidade, que
atinge R$ 28.029,00 e impacta 186,65% das despesas declaradas. O percentual já diz
tudo: há mais despesas realizadas pelo prestador do que as que efetivamente declarou
nas contas.

Ainda, em princípio é de se determinar a devolução desses valores ao
Tesouro Nacional, já que a falta de registro, associada à não apresentação de
documentos que comprovem a vinculação da despesa com a campanha, faz com que a
utilização de recursos públicos do FEFC para a sua quitação configure uso indevido,
atraindo a hipótese do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
(FP) e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou
comprovada a utilização indevida, a execução da decisão que julgar as
contas, após o seu trânsito em julgado, determinará a devolução do valor
correspondente na forma estabelecida pela Res.-TSE nº
23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

A situação é muito difícil de contornar, pois o fato é que, ao não registrar as
despesas, não há como saber se elas foram realizadas no interesse da campanha
eleitoral ou não, em especial aquelas em que o fornecedor não emitiu nota fiscal -
pessoas físicas, por exemplo -, pois o prestador não apenas deixou de registrar as
despesas, como também não apresentou nenhum documento apto a comprovar o motivo
dos pagamentos. Não se sabe, por exemplo, se as pessoas que receberam valores
trabalharam em prol da campanha e, supondo que tenham sido contratadas, para que
finalidade, por quantos dias, em que local, nada.
Num. 43943087 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

A documentação apresentada com as contas finais - lembrando que não
foram apresentadas contas retificadoras - é apenas a que foi juntada no id. 43349234,
sendo composta por:

Comparando essas notas com os pagamentos descritos na tabela, observa-
se que não há coincidências - ou seja, não há como utilizá-las para afastar a
determinação de recolhimento de valores.

Com isso, somente podem ter a determinação de recolhimento afastada os
lançamentos de R$ 2.450,00 que, embora sem contraparte no extrato bancário,
nitidamente corresponde à nota fiscal nº 5.092, emitida pelo fornecedor Gráfica Makohin
Ltda., e a transferência de R$ 46,00 ao mesmo fornecedor.

Sintetizando, tem-se, neste tópico, irregularidade pela falta de registro de
despesas na prestação de contas, que alcança R$ 28.029,00 e impacta 186,65% das
despesas declaradas, sendo suficiente, por si só, para conduzir à desaprovação das
contas. Desse montante, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional o importe de R$
25.533,00, já abatidos os lançamentos reconhecidos, na forma da fundamentação.

d) Item 9 (omissão de informações relativas a contas abertas e não
registradas)

Consta do parecer conclusivo:

Documento
Data
Valor
(R$)
Fornecedor
Objeto
NFe 1198
(id.
43349235)
13/09/2022 6.600,00
Leane Maria
Lunkes ME (Real
Comunicação
Visual)
Adesivo em impressão
digital microperfurado (150
unidades)
NFe 1199
(id.
43349236)
13/09/2022 3.399,90
Leane Maria
Lunkes ME (Real
Comunicação
Visual)
Adesivo em impressão
digital com recorte
eletrônico - bolão (300
unidades)
NFe 5062
(id.
43349237)
23/08/2022 2.350,00
Grafica Makohin
Ltda (Grafica
Makograf)
Santinhos para divulgação
de campanha política -
impressão 4x4 cor tam
7x10 cm papel couche 115
gm (50 mil unidades)
NFe 5075
(id.
43349238)
02/09/2022 2.650,00
Grafica Makohin
Ltda (Grafica
Makograf)
Santinhos para divulgação
de campanha política -
impressão 4x4 cor tam
7x10 cm papel couche 115
gm (60 mil unidades)
Num. 43943087 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

Em que pese a omissão do prestador em registrar todas as contas bancárias
que abriu, fato é que a unidade técnica teve acesso aos extratos eletrônicos e foi
possível, a partir deles, identificar que nenhuma das contas bancárias omitidas
apresentou movimentação financeira.

Restando viabilizada a fiscalização, a omissão do prestador não atingiu o
bem jurídico tutelado pela norma - no caso, a transparência da movimentação financeira.
Em decorrência, a falha configura mero vício de natureza formal, sendo suficiente a
aposição de ressalva.

e) Item 10 (não recolhimento das sobras do FEFC)

Consta do parecer conclusivo:

Intimado, o prestador limitou-se a afirmar que não há sobras de campanha,
referindo-se ao extrato da prestação de contas retificadora - que não foi apresentada,
como já dito.

Nesse cenário, tendo registrado nas contas sobras de recursos do FEFC,
obviamente deve recolhê-las ao Tesouro Nacional, nos precisos termos do que consta na
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43943087 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.

De se notar que, ao não cadastrar as despesas que realizou nem comprová-
las por qualquer meio, o recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional é medida de rigor,
seja pela sua caracterização como recursos do FEFC não utilizados, seja pela falta de
comprovação do uso dos recursos em face da não apresentação de documentos fiscais
idôneos e/ou recibos de pagamento, contratos etc.

Irregularidade configurada, correspondendo a R$ 15.029,00 e impactando
30,39% das receitas totais (R$ 49.450,29), extrapolando as balizas para aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e sendo suficiente, mesmo quando
tomada isoladamente, para conduzir à desaprovação das contas. Determinação de
recolhimento desse montante ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 50, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, devidamente corrigido.

f) Item 11 (não formalização das dívidas de campanha)

Consta do parecer conclusivo:

Intimado, o prestador alegou que não há dívidas de campanha consoante
prestação de contas retificadora - que não foi entregue.

Em que pese a flagrante omissão do prestador em retificar as suas contas, no
caso concreto foi identificado o pagamento do valor de R$ 46,00 à Gráfica Makohin Ltda
por meio de pix, como descrito no item "c" desta fundamentação. Com isso, não há
qualquer apontamento remanescente neste tópico, sendo certo que há informações
suficientes nos autos para afastar a necessidade de formalização da dívida de campanha.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional. Especificamente quanto aos recolhimentos,
identificaram-se falhas que se sobrepõem e que, por esse motivo, serão claramente
indicadas no quadro abaixo para evitar eventual bis in idem.

Tópico
Natureza
Valor
(R$)
Impacto
Consequência individual
a
Omissão de
12.000,00
24,27%
Desaprovação
Num. 43943087 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b", "c" e "e", que
envolvem falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 31.462,65, que correspondem a
226,14% das despesas contratadas; somando-se a irregularidade descrita no item "a"
que, sozinha, alcança 24,27% das receitas totais, tem-se a extrapolação das balizas
fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
acarretando a desaprovação.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de
contas de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o
valor total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação
ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com
ressalvas" (AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
13.8.2020).
doações diretas
das
receitas
b
Omissão de
despesas e
receitas - NFE
5.929,65
39,49%
das
despesas
Desaprovação e recolhimento de R$
5.929,65
c
Despesas
efetuadas mas não
registradas
28.029,00
186,65%
das
despesas
Desaprovação e recolhimento de R$
25.533,00
d
Omissão de
informações -
contas abertas
-
-
Ressalvas
e
Não recolhimento
sobras FEFC
15.029,00
30,39%
das
receitas
Desaprovação e recolhimento de R$
15.029,00 - sobreposição com o item
"c" - recolhimento suspenso
Num. 43943087 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar a outra falha apurada e a inércia do prestador em
esclarecer os pontos levantados por ocasião das diligências e tem-se um cenário no qual
a desaprovação das contas é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de
DESAPROVAR as contas de Handrey Giovan Peters relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 31.462,65 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, 50, §
5º, e 79, §§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, § 5º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) no tópico "b", as datas de emissão das notas fiscais omitidas,
individualmente tomadas;

ii) no tópico "c", as datas de cada pagamento realizado sem registro,
individualmente tomado;

iii) no tópico "e", a data limite para prestação de contas em 2022, qual seja,
01/11/2022.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603537-33.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO
2022 HANDREY GIOVAN PETERS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
JULIANA BERTHOLDI - PR75052, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A - REQUERENTE: HANDREY GIOVAN PETERS - Advogados
Num. 43943087 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34

do REQUERENTE: JULIANA BERTHOLDI - PR75052, ANDREA SABBAGA DE MELO -
PR26678, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.08.2024

Num. 43943087 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209564709900000042896877
Número do documento: 24082209564709900000042896877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:27:34